Tribunal: TJES
Processo: 5029511-38.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029511-38.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA DA SILVA DE ANDRADE
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5029511-38.2025.8.08.0048
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
JESSICA DA SILVA DE ANDRADE e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDOS:
JESSICA DA SILVA DE ANDRADE e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada por JESSICA DA SILVA DE ANDRADE
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à recorrente/autora.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. VULTOSA MONTA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 STJ). RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NA ESPÉCIE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por JESSICA DA SILVA DE ANDRADE e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a instituição financeira à restituição do valor de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais), decorrente de falha na prestação de serviços bancários, porém, indeferindo o pleito de danos morais.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente BANCO SANTANDER sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a incompetência do Juizado Especial por necessidade de litisconsórcio/denunciação à lide. No mérito, alega culpa exclusiva da vítima, fortuito externo e inexistência de falha na prestação do serviço. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum e alteração dos consectários legais.

3.

Por sua vez, a recorrente JESSICA DA SILVA DE ANDRADE requer a reforma parcial da sentença para a condenação do banco em danos morais, alegando falha grave e desvio produtivo.

PRELIMINARES.

4.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade.

5.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pela instituição financeira
, haja vista que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença.

6.

INDEFERE-SE
a preliminar de impugnação à gratuidade judiciária
, haja vista que a recorrida não logrou êxito em apresentar qualquer elemento apto a infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente ou comprovar capacidade financeira incompatível com o benefício. Motivo pelo qual, prevalece a presunção
iuris tantum
que orbita na concessão do benefício.

7.

INDEFERE-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, porquanto a legitimação das partes é aferida
in status assertionis
, à luz da narrativa fática esposada na exordial. Desta forma, sendo a instituição financeira a destinatária da imputação de falha na segurança do serviço, é manifesta a sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.

8.

INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis por necessidade de litisconsórcio ou denunciação à lide
, visto que a pretensão de intervenção de terceiros encontra óbice expresso no art. 10 da Lei nº 9.099/95, norma que veda terminantemente qualquer modalidade interventiva no rito sumaríssimo.

MÉRITO.

9.

Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte recorrida se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

10.

No caso dos autos, é forçoso concluir que, na linha sinalizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023)
, a instituição financeira falhou no dever de segurança, porquanto as transações reputadas fraudulentas se deram por meio de transferências sequenciais de alto valor, em um curto intervalo de tempo, e todas destinadas ao mesmo beneficiário, o que exigia, nessa situação, o acionamento dos mecanismos de segurança diante das transações atípicas, uma vez que destoam do perfil do correntista, conforme demonstrado pelo extrato bancário. Identifica-se, nesse cenário, a inércia do banco em obstar a transferência de valores, em verdadeira falha do dever de segurança e vigilância.

11.

Nesse diapasão, é imperioso o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira, porquanto a vulnerabilidade do sistema que permite a liquidação imediata de operações totalmente dissociadas do perfil de consumo do cliente caracteriza inegável fortuito interno, atraindo a incidência cogente da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça. Por consectário, afasta-se a tese de culpa concorrente, visto que a falha determinante para a concretização do prejuízo reside na incúria do banco, que negligenciou o dever de bloqueio preventivo diante de movimentação manifestamente atípica e suspeita. Diante disso, tem-se por irretocável o capítulo da sentença que impôs à casa bancária a restituição integral do valor à parte autora.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso Especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o
furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou
furto. Precedentes.
8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite
operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (I) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (II) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações
bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.
10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 11. Recurso Especial provido. (
STJ; REsp 1.995.458; Proc. 2022/0097188-3; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 09/08/2022; DJE 18/08/2022) (Grifado)

12.

Noutro giro, quanto aos danos morais, entendo que a sentença deve ser mantida. Embora configurada a falha na segurança bancária que enseja a reparação material, a situação narrada nos autos não transbordou para a esfera dos direitos da personalidade.

13.

Não houve negativação indevida, tampouco situação vexatória pública, tratando-se de prejuízo estritamente financeiro que será integralmente recomposto com a restituição ora confirmada. Ausentes desdobramentos gravosos à honra ou à dignidade da pessoa humana, o evento configura mero dissabor patrimonial, insuscetível de indenização extrapatrimonial.

14.
Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO aos recursos
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

15.
CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

Contudo,
TORNO SUSPENSA
a exigibilidade de tais verbas unicamente em relação à recorrente JESSICA DA SILVA DE ANDRADE
, em razão do deferimento da gratuidade judiciária.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)